Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733230-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA ATLANTA LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0700843-56.2017.8.07.0001 movida pela CONCRECON E CONSTRUÇÕES LTDA, rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública. Em suas razões (ID 18899129), narra tratar de execução de título extrajudicial com o escopo de perceber R$ 597.339,84 (quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Historia ter sido o imóvel leiloado avaliado em R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais) e que, antes da hasta pública, chamou o feito à ordem, ante a presença de nítido erro no instrumento convocatório. Sustenta ter o juízo de origem ignorado o equívoco no feito e o bem ter sido arrematado, em segunda hasta pública, por R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais). Aduz que o leilão judicial, seja eletrônico ou presencial, sempre será precedido de editais convocando todos os interessados, devendo seu conteúdo obedecer ao disposto no artigo 886 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Alega a invalidade do ato expropriatório, pois o edital que o precedeu é nulo e, via de consequência, a arrematação também, haja vista a ausência de informação no ato convocatório, quanto à penhora incidente sobre o patrimônio da executada, em nítida violação ao disposto no inciso VI do artigo supracitado. Afirma ser inegável o prejuízo, porquanto seu patrimônio foi avaliado em R$ 1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais) e a arrematação ocorreu no montante de R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais). Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão fustigada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18899135). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra decisão que rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Debruçando-me sobre a questão, denota-se, como bem destacou o juízo de origem, haver penhora no rosto dos autos da execução. Ou seja, a constrição recai sobre eventuais créditos sobressalentes, em favor da executada, que possa existir no processo e não sobre o próprio imóvel levado à hasta pública, razão pela qual inexiste o dever de constar no edital convocatório a menção da existência de ônus sobre o bem. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator